Tribunal: TJMT
Processo: 1043154-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043154-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JORGE LOPES MARQUES - CPF: 269.129.617-20 (APELADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – FATURAS
IMPUGN
ADAS
–
UMA
DELAS
COM VALOR BEM ACIMA DO USUAL – REVISÃO DO FATURAMENTO –

ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária a emissão de fatura com valor bem superior ao histórico de consumo e sem justificativa plausível.

Não é cabível a responsabilização civil da ré se não houve comprovação de nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor, sendo a hipótese de mero aborrecimento que não extrapola os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição do Indébito e
Indenização por Danos
Materiais e
Morais julgada
parcialmente
procedente para determinar que a ré revise as faturas d
e maio e junho de 2018, outubro e novembro de 2019 e maio de 2020
, tomando por base
o
consumo dos
seis
meses anteriores, além de
determinar

a devol
ução
em dobro
do montante
cobrado indevidamente (R$1.211,60), acrescido de correção monetária e juros desde cada desembolso
, e
reparação em R$10.000,00,
com

atualizaç
ão monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, bem como às despesas processuais e aos honorários advocatícios de
2
0% sobre o
valor da condenação
.

A apelante aduz
que o Juízo de origem interpretou equivocadamente o laudo pericial
, pois o hidrômetro da unidade consumidora do apelado é regular, está com o lacre, apresenta os padrões metodológicos exigidos pelo INMETRO
e a leitura é condizente com o imóvel em questão.

Ressalta que o ônus de provar que não havia vazamentos internos é do apelado, até porque sua responsabilidade se limita até o hidrômetro
.

Sustenta que as faturas questionadas apresentam leituras similares ou relativamente próximas às demais.

Subsidiariamente, aduz que a restituição de eventuais valores deve se dar na forma simples, pois não identificada má-fé da Concessionária
, e que os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento
.

Afirma que não há ato ilícito que justifique a condenação em danos morais e que, se mantidos, devem ser reduzidos
, assim como os honorários advocatícios
.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 229992782).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo buscando a revisão das faturas de água
dos meses de maio e junho
de 2018, outubro e novembro de 2019 e
maio de 2020
alegando ter

havido
aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo. Postulou também
danos materiais de
R$300,00,

devolução em dobro do valor indevidamente cobrado (R$1.211,60) e
indenização por danos morais
de R$15.000,00
.

A

lide
foi julgad
a
procedente e determinad
a a revisão para o período indicado com
aplica
ção

d
a média dos últimos
seis
meses, bem como condenada a ré a
restituir R$1.211,60 e a
pagar R$10.000,00 de reparação.

Esta recorre primordialmente sob o argumento de que o consumo foi aferido regularmente, em consonância com o uso do serviço pelo apelado, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade e que o histórico de consumo e a
períc
ia realizada comprovam a legalidade dos valores faturados; e, por fim, que não cometeu ato ilícito que justifique a indenização pretendida.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito d
o
autor.

No
s
documentos
de
ID.
229990679

e no
extrato
de consumo
de ID. 229992669
, fica evidente que
as contas de água de
maio e junho de 2018 e outubro e novembro de 2019, nos valores de R$151,66, R$151,66, R$
101,96 e R$154,81, respectivamente, não destoam do histórico apresentado.

O mesmo pode ser
constatado nas
faturas juntadas
pelo
ap
elante na
inicial
(ID
.

229990681
e
ID
.

229990682
).

Somente na fatura de maio de 2020 é que se constata uma elevação discrepante do consumo, pois
foram cobrados R$437,94
, devendo ser
mantida a determinação de revisão, nos moldes definidos na sentença
.

Realizada a perícia a pedido da ré,
a conclusão do
laudo
foi de
que “
este imóvel está de acordo com a lei 11.445/2007,
e também
atende principalmente a NBR 12218 – que trata de PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, pois fixa condições exigíveis na elaboração de projetos de rede de distribuição de água para abastecimento”
(
ID. 2299927
68)
.

Por fim, não ficou comprovada a suspensão do serviço nem
a
inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito
pela fatura abusiva, sendo indevida a reparação pretendida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir o
s
m
e
s
es de maio e junho de 2018 e outubro e novembro de 2019
da revisão de consumo e afastar a
devolução do valor de R$1.211,60 e a
indenização por danos morais. Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de
9
0% a cargo do autor/apelado e
1
0% a cargo da ré/apelante, arbitrando-se a verba honorária em 10% do valor
atualizado
da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024